Tribunal: TJPA
Processo: 0800736-34.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800736-34.2019.8.14.0040

APELANTE: AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA., MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, AGGREKO ENERGIA LOCACAO DE GERADORES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA DOCUMENTAL PARA LIQUIDAÇÃO DA DESPESA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que desproveu sua apelação e deu parcial provimento ao recurso interposto por AGGREKO Energia Locação de Geradores Ltda., para afastar a necessidade de liquidação de sentença e autorizar o início do cumprimento de sentença mediante apresentação de planilha de débito atualizada. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de prova documental para liquidação da despesa objeto da ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a necessidade de prova documental para liquidação da despesa decorrente da prestação de serviços à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examinou de forma fundamentada a ausência de prova do pagamento dos serviços contratados pelo ente municipal, atribuindo-lhe o ônus probatório quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5.

A parte autora comprovou o fato constitutivo de seu direito mediante apresentação de notas fiscais e demonstração da efetiva prestação dos serviços.

6.

O Município não apresentou prova do pagamento da contraprestação nem demonstrou fato apto a afastar a obrigação de pagar pelos serviços efetivamente usufruídos pela Administração.

7.

A Administração Pública responde pelo pagamento de serviços efetivamente prestados, ainda que ausente contrato formal, sob pena de enriquecimento ilícito.

8.

As alegações relativas à necessidade de documentação administrativa para liquidação da despesa não impedem a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

9.

O recurso busca rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Tribunal, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

Compete ao ente público comprovar o pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado em ação de cobrança por serviços efetivamente prestados.

3.

A Administração Pública deve remunerar os serviços comprovadamente recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito.

4.

Exigências administrativas relacionadas à liquidação da despesa não afastam obrigação judicialmente reconhecida de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0000494-11.2010.8.14.0006, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 20.08.2018

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Parauapebas
em face do Acórdão de Id n°
28737430
, que desproveu Apelação interposta pelo ora embargante e proveu apelação interposta por
Aggreko Energia Locação de Geradores LTDA
somente para afastar a necessidade de liquidação de sentença e autorizar o início do cumprimento de sentença mediante apresentação de planilha de débito atualizado pelo requerente.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de análise acerca da necessidade prova documental para liquidação da despesa objeto da ação de cobrança.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º 0800736-34.2019.8.14.0040

Embargante: Município de Parauapebas

Embargados: Acórdão de Id n° 28737430 e Aggreko Energia Locação de Geradores LTDA

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Voto

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, consistente na ausência de análise acerca da necessidade prova documental para liquidação da despesa objeto da ação de cobrança.

Entretanto, ao analisar os autos e a fundamentação do julgado embargado, verifico que não há vícios a serem sanados.

O acórdão embargado analisou de forma fundamentada a ausência de prova apresentada pelo ente público municipal sobre o pagamento do serviço contratado, ônus imputado ao ente público pelo Código de Processo Civil.

Neste sentido, restou demonstrado durante a instrução processual que o autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja a efetiva prestação do serviço mediante apresentação de notas fiscais, porém o ente público não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, é firme no sentido de que a Administração Pública responde pelo pagamento de bens ou serviços efetivamente prestados, ainda que ausente o contrato formal, desde que haja demonstração mínima de entrega e aceitação da prestação, sob pena de enriquecimento ilícito. Confira-se:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - INADIMPLEMNETO CONTRATUAL POR PARTE DO MUNICÍPIO – NOTAS FISCAIS NÃO PAGAS – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PACTUADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO EM DETRIMENTO DO FORNECEDOR – ALEGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INADEQUADO DAS NOTAS FISCAIS PELA GESTÃO ANTERIOR – IRRELEVÂNCIA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I- O município que celebra contrato de aluguel de veículos efetivamente usufruídos pela Administração, deve efetuar o pagamento da contraprestação pactuada, sob pena de enriquecimento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.

II- As alegações de arquivamento inadequado das notas fiscais comprobatórias do cumprimento da obrigação por parte da gestão anterior não elidem a responsabilidade do ente público, devendo ser suscitadas em ação própria, sob pena de violação aos princípios da celeridade e efetividade processual.

III- Comprovado que o Município recebeu os serviços prestados pela autora e não lhe pagou o respectivo preço, deve ser julgada procedente a ação de cobrança, em face da obrigação do Poder Público.

IV- Recurso Conhecido e Improvido. Em reexame necessário, sentença mantida. (TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0000494-11 .2010.8.14.0006 9999194602, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 20/08/2018, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, as alegações do embargante acerca de necessidade de prova documental para liquidação da despesa dizem respeito à estrutura administrativa e não impedem a satisfação do direito do autor.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026